Tribunal: TJMT
Processo: 1024704-42.2021.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024704-42.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDELICE DA SILVA ORMOND - CPF: 538.143.631-91 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Embargos de Declaração n°
1024704-42.2021.8.11.0002.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Embargante:
VALDELICE DA SILVA ORMOND.

Embargado:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
24/11/2023
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO - ADICIONAL DEVIDO - MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à parte autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

2.

O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público.

3.

Recurso conhecido e não provido.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023